Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. RESSARCIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. CONSELHO DIRETOR. GESTÃO. DEFINIÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MERO ADMINISTRADOR DAS CONTAS. IPCA. INAPLICABILIDADE. JUROS. 1% AO MÊS. INAPLICÁBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se o Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP mantida pelo apelante, e se teria observado, ou não, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente ao respectivo montante, bem como se foram efetuados descontos irregulares na conta individual aludida.
2. A questão não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 2.1. A contribuição para o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público. Por essa razão, não tem origem em relação jurídica de prestação de serviço bancário. 2.2. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar no 8/1970 e teve sua unificação com o Programa de Integração Social (PIS) estabelecida pela Lei Complementar no 26/1975, que foi posteriormente regulamentada pelo Decreto no 78.276/1976. 3.1. Por meio do PASEP os servidores públicos da administração direta e indireta passaram a receber repasses mensais dos órgãos ou entidades aos quais fossem vinculados para as contas individuais mantidas pelo Banco do Brasil S/A. 3.2. Os aludidos depósitos em contas individuais cessaram com o advento da Constituição Federal de 1988, pois na regra prevista em seu art. 239 houve a previsão da mudança de destinação dos recursos vinculados ao programa. 3.3. Com a finalidade de resguardar a legítima expectativa dos servidores que tinham valores depositados em suas contas ao levantamento dos respectivos montantes no momento em que fossem contemplados por alguma das hipóteses de saque, as contas individuais foram mantidas, nos termos do art. 239, § 2o, da Constituição Federal.
4. Os valores até então depositados nas contas individuais, embora sem o acréscimo de novos depósitos, continuaram ser creditados com a observância dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, ou seja, a correção monetária anual (cujo índice variou, tendo sido utilizadas a OTN até o ano de 1989, o IPC, por poucos meses, o BTN, a TR e o TJLP, que perdurou como parâmetro do ano de 1994 até os dias atuais), juros de 3% (três por cento) ao ano e resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do fundo. 4.1. O Decreto no 78.276/1976 instituiu o Conselho Diretor do PIS/PASEP, responsável pela gestão do fundo. Suas atribuições foram previstas na regra estabelecida pelo art. 10 do aludido decreto, revogado pelo art. 8o do Decreto no 4.751/2003, que foi também revogado pelo art. 4o do Decreto no 9.978/2019. 4.2. A regulamentação a respeito das atribuições conferidas ao Conselho Diretor, aqui examinadas, no entanto, foi mantida nos sucessivos decretos. Nesse sentido, foi atribuída ao Conselho Diretor a definição dos cálculos e índices utilizados para a atualização e remuneração dos saldos individuais das contas vinculadas ao PASEP. 4.3. Ao Banco do Brasil S/A foi atribuída somente a aplicação do que havia sido determinado pelo referido órgão deliberativo. 4.4. Por essa razão o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para as demandas que tratem da eventual má gestão dos recursos ou da não aplicação dos índices definidos pelo Conselho Diretor. 4.5. Nas demandas cujo objeto consista na legitimidade dos índices utilizados para a correção e remuneração dos saldos do PASEP, no entanto, a União deve ser incluída no polo passivo, pois o Conselho Diretor do PIS/PASEP estava vinculada à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 1.608/1995.
5. O demandante pretende a correção monetária do montante que se encontrava em sua conta no ano de 1988, momento em que os repasses cessaram, pelo IPCA acumulado desde então e a remuneração com juros compostos de 1% (um por cento) ao mês aplicáveis desde o referido termo. 5.1. Os cálculos apresentados pelo apelante não utilizaram os índices previstos na legislação específica do PASEP e estipulados pelo Conselho Diretor do fundo. O demandante, com efeito, não se desincumbiu do ônus da prova em relação à prática de ato ilícito pelo demandado (art. 373, inc. I, do CPC).
6. A alegação de ocorrência de saques indevidos também não merece prosperar. 6.1. A rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, presente no extrato da conta PASEP do apelante e que, com efeito, traduz a realização de desconto no saldo, consiste em uma modalidade de pagamento regulamentada pelas Resoluções do Conselho Deliberativo do PIS/PASEP, que autorizava os pagamentos dos rendimentos das cotas do fundo na folha de pagamentos. 6.2. A referida operação também encontra respaldo na regra prevista no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975. 6.3. O apelante não comprovou, ademais, que os referidos descontos não teriam sido descritos em sua folha de pagamento.7. Recurso conhecido e desprovido.